Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES REU: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta pelo Partido dos Trabalhadores contra Fórum Tvmais Ltda – EPP. O Partido dos Trabalhadores sustenta que foi condenado a pagar R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) solidariamente com o diretório regional do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal em razão de contrato de prestação de serviços publicitários da campanha eleitoral de 2006 para a então candidata a governadora do Distrito Federal Arlete Avelar Sampaio e do candidato da coligação para o Senado Federal Agnelo Santos Queiroz Filho, à época filiado ao Partido Comunista do Brasil. Alega o cabimento da ação rescisória em virtude de a decisão rescindenda violar manifestamente a norma jurídica e por erro de fato nos termos do art. 966, incs. V e VIII, do Código de Processo Civil. Sustenta que Arlete Sampaio não possuía poderes para contratar em nome do diretório nacional do Partido do Trabalhadores. Argumenta que ela compunha a direção nacional do partido político na condição de vogal, que não lhe permitia contratar em seu nome. Acrescenta que as únicas pessoas capazes de representar o partido político e contratar em seu nome são o presidente nacional e o secretário nacional de finanças. Afirma que a decisão rescindenda violou a autonomia partidária nos termos do art. 17, § 1°, da Constituição Federal. Destaca que a Constituição Federal afastou a pretensão de responsabilidade solidária entre os diferentes diretórios do mesmo partido político ao prever a não obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas das diferentes instâncias bem como ao atribuir às próprias agremiações a autonomia para editarem suas normas internas. Afirma a necessidade da concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo. Pontua que está na iminência sofrer dano irreparável, pois foi instaurado o processo de cumprimento de sentença no Juízo de Primeiro Grau em que exige-se o pagamento de R$ 7.783.266,21 (sete milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um reais), com prazo final de impugnação no dia 6 de março de 2020. Acrescenta que suas fontes de receita resumem-se basicamente ao recebimento do fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos (fundo partidário), que tem sua destinação vinculada nos termos do art. 44 da Lei n. 9.096/1995. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Argumenta que o cumprimento de sentença alcança a cifra de R$ 7.783.266,21 (sete milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) e que o depósito de cinco por cento (5%) desse valor corresponderia a R$ 389.163,31 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e um centavos), que é impraticável frente à sua realidade financeira. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0040511-22.2010.8.07.0001, que determinou a responsabilidade solidária do diretório nacional pela dívida então cobrada, a fim de que suspendam-se os atos executórios que venham a ser praticados no curso do cumprimento de sentença n. 0735364-56.2019.8.07.0001. Pede a rescisão do acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o reconhecimento da inexistência de responsabilidade do diretório nacional do Partido dos Trabalhadores pela dívida em comento em razão de não ser devedor solidário. Preparo efetivado. (id 14451529 e 14451532). Esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e intimou o Partido dos Trabalhadores para comprovar a necessidade da concessão da justiça gratuita (id 14589674). O Partido dos Trabalhadores interpôs agravo interno (id 15292379). Esta Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao Partido dos Trabalhadores e o intimou a recolher o depósito da caução descrita no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil (id 1570829). O Partido dos Trabalhadores interpôs novo agravo interno (id 16055080). Fórum Tvmais Ltda. apresentou contrarrazões a ambos os agravos internos (id 17305469 e 17305477). Fórum Tvmais Ltda. apresentou memoriais em relação a ambos os agravos internos (id 21484266 e 21484269). O Partido dos Trabalhadores requereu a inscrição de advogado para sustentação oral (id 21536674). Fórum Tvmais Ltda. impugnou a inscrição para sustentação oral (id 21562305). A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 21649148). O Partido dos Trabalhadores opôs embargos de declaração (id 21931543). Fórum Tvmais Ltda. apresentou contrarrazões (id 22762639). A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento aos embargos de declaração (id 24794028). O Partido dos Trabalhadores interpôs recurso especial (id 25481634). Fórum Tvmais Ltda. apresentou contrarrazões (id 26152152). O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso especial (id 26274463). O Partido dos Trabalhadores interpôs agravo em recurso especial (id 26977806). Fórum Tvmais Ltda. apresentou contrarrazões (id 27645681). A Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou provimento (id 54912323, p. 7-12). O Partido dos Trabalhadores interpôs agravo interno (id 54912323, p. 15-33). Fórum Tvmais Ltda. apresentou contrarrazões (id 54912323, p. 37-45). A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (id 54912323, p. 50-58). O Partido dos Trabalhadores interpôs recurso extraordinário (id 54912323, p. 61-79). Fórum Tvmais Ltda. apresentou contrarrazões (id 54912323, p. 87-100). O Mininstro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário (id 54912323, p. 103-107). O Partido dos Trabalhadores interpôs agravo interno (id 54912323, p.118-1330. Fórum Tvmais Ltda. apresentou contrarrazões (id 54912323, p. 139-149). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso (id 54912323, p. 155-161). O acórdão transitou em julgado em 9.10.2023 (id 54912323, p. 167). Esta Relatoria intimou as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos (id 54971192). O Partido dos Trabalhadores manifestou ciência sobre o retorno dos autos (id 55969986). Fórum Tvmais Ltda. apresentou petição. Afirma que a petição inicial deve ser indeferida e o Partido dos Trabalhadores deve ser condenado em honorários advocatícios sucumbenciais (id 55990365). Esta Relatoria intimou as partes para manifestarem-se sobre o indeferimento da petição inicial em razão da preclusão do prazo para o recolhimento da caução nos termos do art. 968, § 3°, do Código de Processo Civil (id 57405670). O Partido dos Trabalhadores apresentou petição. Afirma que não pode ser condenado em honorários advocatícios, pois a relação processual não angularizou-se (id 58129771). Fórum Tvmais Ltda. apresento petição. Reitera o argumento de que o Partido dos Trabalhadores deve ser condenado em honorários advocatícios (id 59453315). É o relatório. 1. Indeferimento da petição inicial Trata-se de ação rescisória proposta pelo Partido dos Trabalhadores contra Fórum Tvmais Ltda – EPP. O autor não recolheu o depósito caução descrito no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil.[1] Requereu a antecipação dos efeitos da tutela e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Afirmou que o cumprimento de sentença alcança R$ 7.783.266,21 (sete milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) e que o depósito de cinco por cento (5%) desse valor corresponderia a R$ 389.163,31 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e um centavos). Argumentou que o pagamento do referido valor é incompatível com a sua realidade financeira. Destacou que o partido político é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Esclareceu que os valores repassados a título de fundo partidário são sua principal fonte de financiamento. Alegou que o depósito judicial tem caráter de multa e, dessa forma, há impedimento absoluto ao uso do fundo partidário. Ressaltou que não possui recursos próprios em montante suficiente para arcar com o depósito judicial. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi indeferido e o Partido dos Trabalhadores foi intimado para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita. (id. 14589674). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido. O Partido dos Trabalhadores foi intimado a comprovar o pagamento da caução sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do art. 968, § 3°, do Código de Processo Civil (id 15470829).[2] O Partido dos Trabalhadores interpôs agravo interno contra ambas as decisões. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento aos dois agravos internos (id 21649148). O Partido dos Trabalhadores interpôs recurso especial (id 25481634). O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (id 54912326). O acórdão transitou em julgado (id 54912327). Os recursos não possuem efeito suspensivo em regra. A concessão do efeito suspensivo deve ser prevista em lei ou deve ser determinada judicialmente nos termos do art. 995, caput, do Código de Processo Civil: Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao agravo interno ou ao recurso especial e não houve decisão judicial neste sentido. A decisão monocrática que rejeitou o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e intimou o Partidos do Trabalhadores a comprovar o pagamento da caução sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do art. 968, § 3°, do Código de Processo Civil gerou efeitos imediatos. O Código de Processo Civil elenca os requisitos necessários para o correto processamento da ação rescisória. Dentre eles encontra-se o depósito de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa que se converte em multa caso a ação seja declarada inadmissível ou improcedente. O Partido dos Trabalhadores não fez o depósito da caução mesmo depois de intimado para tanto. Descumpriu, assim, pressuposto de processamento da ação rescisória. Concluo pelo indeferimento da petição inicial da presente ação rescisória. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais Não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos de indeferimento liminar da petição inicial sem a citação ou comparecimento espontâneo do réu. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. (...). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. (...). (REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DA LEI APLICÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. (...). 4. Obiter dictum, consoante a jurisprudência do STJ, se a petição inicial foi indeferida e não houve citação da parte ré, é indevida a condenação da parte autora em honorários advocatícios. Precedentes. (...). (REsp n. 1.770.164/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 17/12/2018.) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de condenação do autor nos casos de indeferimento da petição inicial quando angularizada a relação processual. É devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte ré nos casos de indeferimento da petição inicial em que esta é citada ou comparece espontaneamente aos autos e apresenta petições ou contrarrazões aos recursos interpostos pelo autor. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO - REJEIÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - CONTRARRAZÕES APRESENTADAS - ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - VERBA SUCUMBENCIAL - CABIMENTO - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez interposto recurso contra decisão que liminarmente indeferiu a petição inicial, não sendo o caso de reconsideração, o beneficiário que comparecer aos autos, apresentando contrarrazões, como na hipótese dos autos, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, pois com a apresentação da impugnação ao agravo interno manejado contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, se aperfeiçoou a relação processual. (...). (AgInt nos EDcl na DESIS na Rcl n. 38.643/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEFESA. APRESENTAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO. (...). 2. Na hipótese, diante do comparecimento espontâneo da beneficiária aos autos, apresentando contestação e impugnação ao agravo interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, houve o aperfeiçoamento da relação processual, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios. (...). (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.569/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.) PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO PROCESSUAL TRIANGULARIZADA. CABIMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. (...). 2. No caso, verifica-se omissão quanto à condenação da reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que a relação processual foi triangularizada. Precedentes. (...). (EDcl no AgInt na Rcl n. 40.580/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 9/9/2021.) Fórum Tvmais Ltda. apresentou contrarrazões aos vários recursos oferecidos pelo Partido dos Trabalhadores (id 17305469, 17305477, 22762639, 26152152, 27645681, 54912323, p. 37-45, 54912323, p. 87-100, 54912323, p. 139-149). Fórum Tvmais Ltda. apresentou, ainda, diversas outras petições ao longo do curso da marcha processual (id 21484266, 21484269, 21562305, 55990365, 59453315). Constato que ocorreu intensa atuação profissional por parte do advogado de Fórum Tvmais Ltda., de forma que devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em caso semelhante: AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. I - Conquanto a petição inicial tenha sido indeferida, por ausência do depósito na ação rescisória, o Advogado do Condomínio-réu apresentou resposta aos recursos interpostos pela autora da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, diante da atuação profissional do Advogado da parte adversa, devem ser fixados honorários advocatícios, os quais são devidos pela autora, que motivou a propositura da ação. II - O processo civil atual é regido por princípios expressamente previstos em seus primeiros artigos, entre eles, o art. 8o do CPC que disciplina que o Juiz deve observar o bem social, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III - Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno dos Advogados do Condomínio-réu parcialmente provido. (Acórdão 1609605, 07204242620188070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária quando ausentes os pressupostos legais.[3] Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 932, inc. III, 968, § 3°, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Condeno o Partido dos Trabalhadores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...); II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [2] § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)